Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-14.2025.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação interposto pela defesa de Thiago Cardoso de Oliveira, após renúncia expressa do réu ao direito de recorrer.
II. Questão em Discussão: Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que justificaria a

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação interposto pela defesa de Thiago Cardoso de Oliveira, após renúncia expressa do réu ao direito de recorrer.
II. Questão em Discussão: Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que justificaria a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, considerando a alegação de equívoco na assinatura do termo de renúncia pelo réu, desacompanhado de defensor.
III. Razões de Decidir: 1. Inviabilidade do conhecimento dos presentes embargos diante da ausência de situação que enseje o cabimento dos aclaratórios, pois não foi apontado vício minimamente específico dentre aqueles previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Intuito meramente protelatório evidenciado, vez que não foi apresentado fundamento válido para revisão da decisão. 3. Conforme o entendimento desta Colenda Câmara de Direito Criminal, a renúncia expressa do réu ao direito de recorrer é pressuposto negativo de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento e julgamento da apelação. 4. A revisão do entendimento adotado pelo órgão colegiado desafia recurso próprio, não sendo compatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo: EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 619.